Tribunal: STF
Processo: ADI 1066
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-16
Data de publicação: 1994-06-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO DE ORDEM.
MEDIDA PROVISORIA N. 479, DE 25/4/1994, ART. 1., MEDIDA LIMINAR
INDEFERIDA. MEDIDA PROVISORIA CUJA VIGENCIA CESSOU. CESSANDO A
VIGENCIA DA MEDIDA PROVISORIA N. 479/1994, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISORIA N. 506, DE 25/5/1994, ORA TAMBÉM SUBMETIDA AO CRIVO DE
CONSTITUCIONALIDADE NO STF (ADIN 1.078-6/600), RESTOU PREJUDICADA
A ADIN N. 1.066-2/600.